Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR CDC EMPRÉSTIMO – BB CRÉDITO AUTOMÁTICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. ATENDIDOS. JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA DA DEVEDORA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, incisos I e VI, c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de a instituição financeira não ter cumprido a determinação de juntar o instrumento contratual subscrito pela devedora.
2. A assinatura eletrônica, amplamente adotada em atos negociais e em processos judiciais, é considerada forma válida de manifestação de vontade do respectivo titular.
3. Para a propositura da ação monitória, além da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, faz-se necessária prova escrita, idônea, sem eficácia de título executivo, que evidencie a existência de uma relação jurídica obrigacional.
4. In casu, diante da apresentação pela instituição financeira de documentos (contrato de crédito direto ao consumidor – CDC, demonstrativo do débito, extrato de conta corrente da devedora) que evidenciam a existência de uma relação jurídica obrigacional entre as partes, indevida a extinção prematura da ação monitória.
5. Recurso conhecido e provido.